Tribunal: TJPA
Processo: 0000875-27.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000875-27.2011.8.14.0031

APELANTE: JULIANA DE FREITAS MAGNO PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo o direito ao depósito de valores de FGTS em conta vinculada, mas indeferindo os pedidos de pagamento da multa de 40% e do adicional de insalubridade. A apelante pleiteia a reforma da decisão quanto ao adicional, com base na previsão genérica da Lei Orgânica do Município de Moju/PA e nos parâmetros da NR 15, alegando ter exercido atividades insalubres como odontóloga contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública municipal diante da ausência de regulamentação legal específica no âmbito do Município de Moju/PA e da inexistência de laudo técnico-pericial que comprove a efetiva exposição a agentes insalubres no período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de regulamentação específica da legislação municipal, não sendo suficiente a previsão genérica constante da Lei Orgânica do Município.

4.

A caracterização da atividade insalubre exige laudo pericial técnico elaborado por profissional habilitado, conforme previsto na NR 15, sendo inadmissível o reconhecimento presumido com base apenas na descrição genérica das funções exercidas.

5.

Ainda que houvesse laudo atual, é pacífico o entendimento do STJ de que ele não pode produzir efeitos retroativos, não sendo possível estender o adicional a períodos anteriores à data da perícia.

6.

A jurisprudência local reforça a necessidade de previsão normativa e de comprovação técnica para a concessão do adicional, inviabilizando a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige a edição de norma local que regulamente os critérios e percentuais aplicáveis.

2.

É indispensável a produção de laudo pericial técnico para a comprovação da exposição a condições insalubres, sendo vedada a retroatividade de seus efeitos.

3.

A previsão genérica em Lei Orgânica não autoriza, por si só, o pagamento do adicional sem regulamentação específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000875-27.2011.8.14.0031

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JULIANA DE FREITAS MAGNO PANTOJA

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES (OAB/PA 12.819)

APELADO: MUNICÍPIO DE MOJU

ADVOGADO: LEANDRO ANTUNES LOPES FERNANDES (OAB/PA 14.853)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da vara única da Comarca de Moju, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo devido o depósito em conta vinculada em noma da requerente de valores devidos a título de FGTS, relativos ao período de 04/07/2006 a 30/07/2009, julgando improcedente os pedidos para pagamento da multa de 40% e do adicional de insalubridade.

A apelante, em síntese, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período laborado. Para tanto, sustentou que, embora o art. 99, inciso XVI, da LOM de Moju/PA não mencione o percentual de incidência do referido adicional, a Norma Regulamentadora (NR 15) estabelece o grau médio de 20% sobre o vencimento base para trabalhos e operações em contato com pacientes ou com material infecto-contagiante.

Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

O Município de Moju não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Na origem, trata-se de ação sob o rito ordinário, na qual a parte autora alegou ter celebrado com o apelado contrato temporário como odontóloga, o qual foi prorrogado de forma a desvirtuar sua natureza, ensejando o pagamento do FGTS, da multa de 40% e do adicional de insalubridade.

Da sentença de parcial procedência, recorre-se com o objetivo de reconhecer como devido o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, referente ao período laborado.

Pois bem, traz-se à colação a previsão contida no art. 99, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Moju/PA. Vejamos:

“Art. 99 - São direitos dos servidores públicos municipais, entre outros:

(...)

XVI - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

É evidente a necessidade de que a Chefia do Poder Executivo Municipal edite o instrumento regulamentador adequado, a fim de dar efetividade à legislação mencionada.

Noutro giro, embora a apelante tenha desempenhado atividades laborais em condições teoricamente aptas a ensejar o pagamento do adicional pleiteado, é necessário assinalar que não há, nos autos, o laudo pericial indispensável à devida avaliação de cada situação funcional concreta, para fins de enquadramento no respectivo grau de insalubridade, conforme os itens da NR nº 15. Confira-se:

15.1.4
Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho
, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador,
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho
, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

15.5 É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs,
a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade insalubre
.

15.5.1
Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade,
o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido.
(ID 18342274 – Págs. 01 a 02)

Anote-se, oportunamente, que, ainda que fosse produzido um laudo pericial no âmbito desta ação judicial, não seria viável utilizá-lo para presumir a existência de insalubridade em períodos pretéritos. Nesse sentido:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO
.

1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial
.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.”
(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Destarte, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo que comprove, de forma efetiva, as condições insalubres a que os servidores estejam submetidos.

Colha-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos
;

3.
É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4.
A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade
;

5. Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

◊◊◊

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor da autora, ora apelante.

2.
Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Cametá, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores, tais como: graus e percentuais de insalubridade
.

3.
Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto
.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000610-19.2010.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024 )

Diante dessa moldura fática e normativa, não se vislumbram razões para acolher a insurgência recursal nos exatos limites de sua devolutividade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2025